Tribunal: TJMT
Processo: 0018635-56.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018635-56.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LEO THIAGO SILVA GONCALVES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO NARCOTRÁFICO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS, QUE SE HARMONIZAM COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES –
CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos firmes e coerentes prestados em juízo pelos policiais que participaram da prisão em flagrante e posteriormente empreenderam diligências investigativas junto aos vizinhos do increpado; tornam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

LÉO THIAGO SILVA GONÇALVES

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LÉO THIAGO SILVA GONÇALVES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 18635-56.2019.811.0042 – Cód. 575937, por meio da qual o ora apelante foi
condenado
pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

e pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões
recursais disponíveis no documento digital de ID 23146032
, o réu
pretende
ser
absolvido
com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
ante a ausência de prova

suficiente
e apta a indicar que estivesse comercializando substâncias entorpecentes, haja vista a negativa de autoria estampada nas duas fases da persecução criminal.

Em contrarrazões vistas no
ID 23146034 e ID 23146035
, o membro ministerial repele a tese defensiva e vindica o
desprovimento
do apelo, linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 24069464,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o ora apelante foi denunciado e posteriormente condenado pela
prática da conduta delitiva prevista no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, porque n
o dia
16 de abril de 2019
, por volta da 01h00min, policiais militares receberam uma denúncia anônima informando que na residência localizada à Rua L, Quadra 56, Lote 02, bairro Parque Atalaia, em Cuiabá/MT, um indivíduo identificado como
LÉO THIAGO
estaria comercializando entorpecentes, inclusive escondia as porções dentro de uma garrafa térmica e deixava a janela entreaberta a fim de ser chamado pelos usuários e, após ter a entrada autorizada pelos moradores do local, os agentes da segurança efetivamente apreenderam
30 (trinta) porções de pasta base de cocaína
dentro de uma garrafa térmica, enquanto que embaixo da TV havia
R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em notas ‘trocadas’
(Denúncia, ID 23143480).

Resumido o fato, passo à análise da pretensão defensiva.

I – DA
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A i. Defesa busca a
absolvição
da imputação da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, aduzindo, para tanto, a ausência de provas suficientes para a condenação (art. 386, inciso VII, do CPP).

Contudo, a razão não lhe assiste.

A
materialidade

encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 23143482); Boletim de Ocorrência no. 2019.114909 (ID 23143484); Termo de Exibição e Apreensão (ID 23143487) e Laudo pericial no. 3.14.2019.54031-01 (ID 23143489),
o qual atestou tratar-se o entorpecente apreendido com o acusado de
30 (trinta) porções de
cocaína
,
com peso total de
11,85g (onze gramas e oitenta e cinco centigramas).

Com relação à
autoria delitiva
, constata-se que o apelante, em juízo, negou o exercício do comércio ilícito de entorpecentes, justificando que a movimentação intensa em sua moradia decorre do fato de tratar-se de quitinete localizada em um residencial dotado de várias outras, destacando, ainda, que sua companheira vende doces e, portanto, a casa é frequentada por clientes dela. Demais disso, alegou que nenhum narcótico foi apreendido no interior do seu imóvel, muito menos dentro de uma garrafa térmica, sendo o material ilícito integralmente localizado pelos policiais na parte externa das quitinetes, precisamente em um quintal, desconhecendo-lhe a propriedade (Relatório de Mídias, ID 23146038).

Em sentido contrário à tese da defesa e confirmando a narrativa constante da incoativa ministerial,
ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares
Jovanil José Teixeira Silva
e
Fabrício Trindade Taques
narraram de forma uníssona que durante rondas ostensivas, a guarnição recebeu denúncia anônima apontando que em uma quitinete localizada na Rua L, no. 02, um indivíduo conhecido como
LÉO THIAGO
, monitorado por tornozeleira eletrônica, estaria comercializando entorpecentes, e para tanto escondia as substâncias ilícitas em uma garrafa térmica, bem como deixava a janela parcialmente aberta para que os usuários o chamassem, acrescentando que o acusado franqueou a entrada da guarnição em sua moradia para a realização de revista, oportunidade na qual foi encontrada a aludida garrafa térmica, em cujo fundo estavam escondidas as
30 (trinta) porções de pasta base de cocaína
, ao que acrescentaram, em arremate, que em entrevista informal, o ora apelante
admitiu a propriedade dos narcóticos, bem como o exercício da mercancia espúria, e ainda esclareceu que o aparelho celular encontrado no local foi entregue por um dependente químico em troca de duas porções de drogas
(Relatório de Mídias, ID 23146038).

Agregando mais informações hábeis à sustentação do édito condenatório, o investigador de polícia civil
Ailton Afonso Batista
, em juízo, discorreu ter participado das investigações posteriores à prisão, tendentes a desvendar os limites do envolvimento do acusado com a mercancia de drogas, ocasião em que conversou com vários vizinhos do increpado e estes confirmaram que
LÉO THIAGO
estava comercializando entorpecentes, inclusive era intensa a movimentação de pessoas na sua residência, as quais chegavam de bicicleta ou motocicleta, chamavam pelo suspeito e saíam rapidamente, destacando, por fim, que esses mesmos vizinhos ainda esclareceram que antes da mudança do apelante para aquele endereço, o local era tranquilo
(Relatório de Mídias, ID 23146038).

Neste ponto, imperioso consignar ser pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais (Nesse sentido: STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.o 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Na linha firmada no referido enunciado, é a vertente perfilhada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, como se depreende da leitura do aresto que segue:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. RESISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. 1. (...). PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. (...) 2.
O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes
. (...)”.
(STJ. AgRg no AREsp 1421935/SC. Rel. Min. JORGE MUSSI. QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 11/06/2019. DJe 25/06/2019) – destaquei.

Assim, inexistindo elementos concretos que descredenciem a versão narrada pelos agentes de segurança, cujos depoimentos se mostram seguros e coerentes, e se apresentam em completa sintonia com as circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente
[fracionado em porções, de considerável quantidade]
–, não há motivos que justifiquem a prevalência da negativa de autoria sustentada pelo recorrente.

Ademais, a análise da destinação do entorpecente encontrado deve ser feita de acordo com a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveram a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Logo, não há solução apriorística ou critério rígido, devendo o julgador alcançar a tipificação adequada após um prudente juízo de ponderação que envolva todas as circunstâncias presentes em cada situação submetida à sua apreciação, e a quantidade de porções apreendidas com o apelante, aliada à natureza da substância, à forma de acondicionamento, aos testemunhos dos policiais, à denúncia anônima sobre o envolvimento do réu com o comércio espúrio e ao teor da posterior investigação da Polícia Civil junto aos vizinhos destes, são claramente comprobatórias da narcotraficância alardeada pela Acusação.

Não se olvida, outrossim, que
para a caracterização do tráfico de drogas é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito propriamente dito,
bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal
do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas,
em contexto que evidencie o seu envolvimento com o narcotráfico
, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Coadunando com a conclusão acima, tem-se o entendimento uniformizado da colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.o
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Sopesando tudo isso, concluo que as provas carreadas nos autos são contundentes quanto à materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, inexistindo dúvidas acerca da responsabilidade do apelante pelo cometimento de tal ilícito e, por corolário,
descabe cogitar de absolvição por insuficiência probatória
.

II –

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado pelo réu
LÉO THIAGO SILVA GONÇALVES
, mantendo hígida a r. sentença condenatória proferida
pelo d
. juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
na
ação penal n.o 18635-56.2019.811.0042 – código 575937.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020